Tribunal: TJPA
Processo: 0007353-61.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007353-61.2018.8.14.0401

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANY RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DA LCP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA

QUE NÃO ESTÁ CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CONTRAVENÇÃO PENAL. DELITO QUE POSSUI ÍNFIMA LESIVIDADE NO ATUAL CONTEXTO SOCIAL QUE NÃO JUSTIFICA A PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A sentença que absolveu o apelado da prática da contravenção do art. 21 da LCP deve ser mantida, uma vez que as declarações da vítima, que afirmou que foi agredida com um tapa pelo recorrido, não está corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo.

2.

A contravenção penal denominada vias de fato possui ínfima lesividade no atual contexto social e essa circunstância não justifica a persecução penal.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento

ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
DANY RODRIGUES DA CRUZ
da prática da contravenção penal do art. 21 da LCP interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve equívoco na absolvição do apelado, tendo em vista que as declarações das vítimas, corroboradas pelo testemunho de
MILTON ALVES DOS SANTOS
, comprovaram que foi agredida com tapas e empurrões.

Pede o provimento do apelo para que o recorrido seja condenado nas penas do art. 21 da LCP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois não há provas, tanto periciais e testemunhais, demonstrando a autoria e a materialidade da contravenção penal pela qual foi acusado.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta da denúncia que a vítima Ana Paula da Silva Santos é cunhada do apelado
DANY RODRIGUES DA CRUZ
, o qual possui uma filha, oriunda do relacionamento com a falecida irmã da ofendida.

No dia 02/11/2017, nesta Capital, o apelado e a ofendida discutiram, pois o recorrido falou para sua filha que iria levá-la para o Rido de janeiro, mesmo contra a sua vontade. Ato contínuo, enquanto Ana Paula tentava retirar a menina de perto do apelado, foi agredida com tapas e empurrões, que não deixaram marcas aparentes.

Encerrada a instrução processual, o juízo sentenciante absolveu o recorrido, sob o fundamento de que a vítima, quando ouvida em juízo, disse que houve empurrões recíprocos entre esta e o acusado e as demais testemunhas prestaram declarações contraditórias sobre o fato apurado.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que houve equívoco na absolvição do apelado, tendo em vista que as declarações das vítimas, corroboradas pelo testemunho de MILTON ALVES DOS SANTOS, comprovaram que foi agredida com socos e empurrões.

Analisando os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditórios, colhem-se as seguintes informações

ANA PAULA DA SILVA SANTOS
(doc. Id nº 5920712, 5920713, e 5920715):

“Que no dia do fato, o acusado chegou bêbado em casa; Que no momento em que abriu a porta, a vítima empurrou o acusado; Que no dia do fato, o acusado lhe empurrou e lhe deu um tapa”

MARIA CREUZA RAMOS DA SILVA
(doc Id nº 5920717 e 5920719):

“Que é mãe da vítima; Que separou a briga entre acusado e a vítima; Que o acusado e a vítima

se empurraram e se agarravam.”

MILTON ALVES DOS SANTOS
(doc. Id nº 5920720 e 5920721):

“Que é pai da vítima; Que viu o fato; Que o apelado bateu na vítima e ambos se empurravam.”

Como se observa, as provas colhidas nos autos demonstram que ocorreram empurrões recíprocos entre o acusado e a vítima. Porém, não são claras em determinar se o acusado agrediu a vítima com um tapa. Desse modo, as declarações da vítima não se encontram corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, trata-se de contravenção penal, delitos que, no atual contexto, possuem ínfima lesividade que não justificam a persecução penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022